Tribunal: TJDFT
Processo: 0718194-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. ANTERIOR AO SANEAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. Agravo interno prejudicado.
2. O momento de especificação de provas é previsto legalmente, eventual alteração nos ritos procedimentais sujeita-se a apreciação do magistrado, que em hipóteses especiais em cooperação com as partes pode adequar os procedimentos às peculiaridades do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.